Tribunal: TJSP
Processo: 1007101-36.2015.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000889002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n.o
1007101-36.2015.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante SILVA SOLAR COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA., são
embargados ALBERTO GAUDÊNCIO DA CRUZ, REGIANE FELIX DA CRUZ e
JOSÉ IVAN ALCANTARA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39848
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007101.36.2015.8.26.0361/50000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: PAULO FERNANDO DEROMA DE MELLO
EMBARGANTE: SILVA SOLAR COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA
EMBARGADOS: ALBERTO GAUDÊNCIO DA CRUZ E OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de omissão e de contradição no acórdão
embargado. Vícios não configurados. Caráter infringente
do
julgado
e
propósito
de
prequestionamento.
Inadmissibilidade na hipótese. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 495/501, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado nos vícios da omissão e da
contradição.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso e
contraditório, salientando que, na ação de usucapião mencionada na decisão, sequer foi
citado o então proprietário do imóvel, asseverando que Hercília da Silva apontou
confrontantes fictícios, os quais jamais exerceram a posse do bem. Pondera que não foi
considerada a circunstância de que esta ação foi ajuizada no ano de 2015, sendo certo
que as provas oral e pericial foram produzidas anos depois, razão pela qual não podem
infirmar a prova produzida no momento do ajuizamento desta ação. Requer a
manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados na
insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir omissão e contradição supostamente existentes no aresto objurgado,
pois revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, todas as questões suscitas no recurso de apelação
interposto pela embargante foram pontualmente analisadas e decididas no v. acórdão
impugnado, que não registra omissão ou contradição a serem supridas, do que resulta o
descabimento deste recurso aclaratório, não se prestando o inconformismo da parte com
o resultado do julgamento colegiado ao acolhimento de insurgência desta natureza,
cristalino o posicionamento da Turma Julgadora, consoante se infere do trecho do v.
aresto a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre ação possessória, em que postulou a
autora sua reintegração na posse do imóvel situado no Município de Itapeti, no Km 55
da Rodovia Mogi-Dutra, registrado sob matrícula n. 45.978, no 2o Cartório de Registro
de Imóveis de Mogi das Cruzes, sob alegação que é proprietária do bem de raiz e que
parte dele foi esbulhado pelos réus.
Por sua vez, o pedido inicial foi julgado improcedente pela r.
sentença de fls. 457/461, que condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da
causa.
E o recurso não merece acolhimento.
Neste passo, a consideração no sentido de que o artigo 252, do
Regimento Interno desta Corte, dispõe que “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”, cumprindo destacar
que aludida disposição regimental amolda-se perfeitamente ao caso em exame, pois,
analisadas as questões de fato e de direito submetidas à apreciação judicial, sob o
enfoque da prova contida nos autos, outra não poderia ser a solução da lide senão
aquela adotada pelo magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a r. sentença está em harmonia com os elementos
probantes existentes nos autos, consoante se infere de sua detida análise, valendo
anotar que “não se configura desprovido de fundamentação, tampouco omisso, o
julgado que repete fundamentos adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo
do acórdão”, mesmo porque “a adoção das razões de decidir da sentença pelo tribunal
de apelação encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal” (REsp 641.963/ES,
Rel. Min. Castro Meira, j. 08-11-2005), a par do que “No julgamento da apelação, o
Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da
sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação
nem gera nulidade. Precedentes” (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. em 15/03/2018).
Transcreve-se, a propósito, trecho da r. sentença:
“Conforme o artigo 373, inciso I, do atual Código de processo
Civil, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito.
Ainda, especificamente no caso dos autos, o artigo 561, do
referido diploma legal dispõe:
'Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração'.
Com efeito, a autora comprova que é proprietária tabular da
área total em que aquela ocupada pelos requeridos está inserida.
Entretanto, tendo em vista que o direito em litigio na presente
demanda é a posse, entendo que a autora não se desincumbiu de comprovar o exercício
dela, tampouco a data do esbulho praticado pelos réus.
A área ocupada pelos requeridos foi objeto de ação de
usucapião julgada procedente em agosto de 2006 (fls. 93/95), tendo sido levada a
registro em dezembro de 2012 (fls. 96/97), ou seja, 2 anos e meio antes do ajuizamento
da presente ação.
Além disso, o requerido Alberto comprovou a aquisição do
imóvel, em 01 de abril de 2011, através de contrato de compromisso de compra e venda
da herdeira da Sra Hercília da Silva, quem usucapiu o bem (fls. 104/106).
Já o requerido José Ivan carreou aos autos os contratos de
cessão de direitos hereditários e de compra e venda, datados de 02 de dezembro de
2010 e 27 de outubro de 2014, respectivamente (fls. 106/111), provas que evidenciam
que a autora, embora proprietária, não exercia a posse sobre a área.
Ora, foi reconhecido o domínio da área a favor da Sra Hercília
pela usucapião extraordinária, a qual exige o exercício de posse pelo prazo mínimo de
15 anos.
Se a usucapião foi reconhecida em 2006, significa que a Sra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hercília estava na posse da área desde pelo menos 1991, ou seja, antes mesmo do
registro da propriedade tabular da autora, que ocorreu em 1997, segundo a matrícula
do imóvel (fls. 98/103).
Nesse sentido, tudo leva a crer que a autora nunca exerceu de
fato a posse direta da área.
Nesse ponto, muito embora a autora tenha informado o
ajuizamento de ação de nulidade absoluta da usucapião, e ainda que ela seja vitoriosa
nessa ação, isso não significa necessariamente que a posse exercida pelos requeridos
seja ilegal.
Ademais, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela parte
autora. Confira-se:
A testemunha Thelma de Alencar Reis Santos afirma: moro lá.
É um sítio. É uma terra bem grande. Há 10 anos eu moro lá. Conheço a área de vista.
Não conheço os requeridos. Tenho uma casa lá, com cerca. Tem plantações. Ouvi falar
que a Solar é proprietária.
A testemunha Gildasio Gonçalves Santos afirma: sou tipo um
caseiro da solar, mas não recebo nada por isso, só moradia, tipo um comodato. Tem
cerca. A área que moro lá tem mais ou menos uns 3 mil metros quadrados. O sítio
Capelinha fica tipo numa travessa da Mogi-Dutra. Essa área da Solar tem
aproximadamente uns 2 milhões de metros quadrados. É tipo uma área nativa, mas tem
algumas partes que foram limpas e o povo começou a entrar, fazer algumas casas e a
invadir. Não conheço os requeridos. A área que eles estão é da Solar. Eu moro lá há
aproximadamente 20 anos, há 10 anos como comodatário. Na época foram uns
engenheiros e topógrafos para medir a área e naquele lugar ali não existia nada. Antes
de 3 anos existia uma casinha. Agora já tem umas 3 casas construídas, há
aproximadamente uns 2 anos e meio. O acesso lá é complicado porque tem que entrar
na Rua da Pedreira e dentro da mata foi aberto um acesso. A casa que havia lá antes
de 3 anos é de Regiane. Já teve outro episódio de reintegração de posse dessa mesma
área, mais ou menos de 2010 para 2011. Houve reintegração de posse em favor da
Solar. Inclusive eu estava dentro dessa reintegração, tive que assinar um comodato.
Havia várias pessoas que precisaram desocupar. Esse comodato foi voluntário.
Naquela área ali, eu não vou muito. Não dá pra vigiar muito. É muito grande. Essa
estrada de acesso à área já existe há muito tempo, porque nesse local existiam muitos
moradores velhos. Foi aberta essa estrada pra chegar até o local, foi mais ou menos
em 2013/2014. Era uns postes de madeira e recentemente foram substituídos por poste
de cimento. Passa fiação, mas não tem lâmpada.
Dessa forma, muito embora tenham sido arroladas pela própria
autora, as testemunhas ouvidas não são capazes de assegurar o direito da parte autora,
uma vez que foi afirmado que as construções existentes na área em litígio foram
realizadas há cerca de 2 anos, e que há mais de 3 anos já existia uma "casinha" no
local.
A prova pericial realizada vem corroborar a versão dos
requeridos.
Em que pese a perícia tenha constatado que a área ocupada
pelos requeridos está inserida na área de propriedade da autora, diante das fotografias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colacionadas junto ao laudo, restaram demonstradas as benfeitorias realizadas no
local, além de plantações e criação de animais, dando conta de que o exercício da
posse dos requeridos não é recente.
Além do que, o direito de propriedade não se confunde com o de
posse, de modo que a autora não pode ser reintegrada na posse que nunca exerceu de
fato.
Portanto, diante do conjunto fático e probatório reunido nos
autos, vislumbra-se que de fato os requeridos não efetuaram esbulho algum.
Enfim, tem-se que a autora não logrou comprovar o exercício
de sua posse sobre a posse da área desde pelo menos 1991, ou seja, antes mesmo do
registro da propriedade tabular da área, tampouco a perda dela por esbulho praticado
pelo réu, sendo de rigor a improcedência da demanda.
Pelo
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTES
os
pedidos
formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor
atualizado da causa.” (fls. 458/461).
Insta realçar que, na hipótese em apreço, os réus demonstraram
que exercem a posse sobre o imóvel em cotejo a justo título, consoante instrumentos
contratuais de fls. 104/111, pelos quais lhes foram transmitidos os direitos possessórios
pelos herdeiros de Hercília da Silva, que, por sua vez, adquiriu o domínio por meio de
ação de usucapião julgada procedente (fls. 93/35), cumprindo anotar que a
circunstância de a autora ter ajuizado ação anulatória de atos judiciais praticados na
referida ação de usucapião (fls. 416/428), após a propositura da presente ação
possessória, não é suficiente para elidir a conclusão no sentido da boa-fé dos
recorridos no exercício da posse sobre o bem de raiz.
Releva anotar, ainda, que a prova pericial concluiu que existia
uma sobreposição entre a área descrita na matrícula n. 65.337 (exibida pelos réus e
em que está registrado o usucapião fls. 96/97) e a área descrita na matrícula n.
45.978 (apresentada pela autora fls. 43/48), bem como a existência de benfeitorias
(fls. 370/400), ratificando a versão dos réus.
Por sua vez, ao contrário do que alega a recorrente, as
fotografias por ela anexadas aos autos e os depoimentos das testemunhas por ela
arroladas, como já visto, não são hábeis para infirmar as robustas provas documental
e pericial produzidas nestes autos, não logrando a autora demostrar, como lhe
incumbia, a sua posse anterior e o esbulho praticado pelos réus.
Deveras, como é sabido, constitui requisito essencial da ação
reintegratória a prova da posse pela parte ativa, ao tempo do esbulho, patenteada pelo
real exercício fático sobre a coisa de algum dos poderes inerentes ao domínio,
insuficiente, para tanto, até mesmo a qualidade de proprietário do imóvel litigioso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E não é o título de domínio que transmite a posse, mas o seu
efetivo exercício, de sorte que, no interdito de reintegração, o que há de ficar
evidenciado é a quem pertence a posse da coisa disputada, até porque a alegação de
domínio não obsta a reintegração, do que resulta que, caso prove o réu a sua posse e o
autor não prove que a exercitava em momento precedente ao esbulho, estará a
demanda fadada ao insucesso, como, aliás, ocorre no caso em exame.
Discorrendo sobre os requisitos da ação de reintegração de
posse, preleciona Tito Fulgêncio que “a terceira condição é que este requerimento ou
venha instruído logo com a prova da posse e do esbulho, ou com o protesto de prova
incontinenti. Uma medida salutar não se pode converter em instrumento de espoliação,
e isso é o que se daria se a reintegração pudesse ser decretada sem que o juiz fosse
instruído da existência de uma posse e que dela se verificou um esbulho em dano de seu
titular e proveito alheio.” (Da posse e das ações possessórias, Forense, 5a edição, Vol.
1, 1980, p. 136/137).
Logo, inexistindo prova bastante do exercício prévio da posse
pela autora sobre o questionado bem de raiz e da verificação do esbulho pelos réus,
nos termos do artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil, era mesmo de
rigor julgar improcedente o pedido inicial.
Em suma atento à circunstância de que as razões expendidas
neste recurso de apelação não se prestam a abalar a r. sentença proferida, preservo-a
integralmente, por seus próprios fundamentos e pelos ora delineados, não sendo o caso
de majorar os honorários devidos ao advogado dos recorridos nesta etapa recursal,
nos termos do 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque foram eles fixados em seu
patamar máximo.” (fls. 497/501).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão ou contradição que devam ser
supridas, caso repute que houve violação à legislação constitucional e
infraconstitucional, deve a embargante agitar os temas por meio dos recursos próprios,
mesmo porque não se revestem os embargos de idoneidade jurídico-processual para
sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinatura eletrônica)